Tribunal: TJPA
Processo: 0011675-19.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011675-19.2013.8.14.0040

APELANTE: JOSE MAURILAN RODRIGUES DA SILVA, JOAO LEITE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AFASTADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), praticado mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, com subtração de R$ 3.000,00 de estabelecimento comercial. A defesa arguiu preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas e redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, sem observância do art. 226 do CPP, enseja nulidade da sentença condenatória e insuficiência de provas.

(ii) saber se a majoração da pena na terceira fase da dosimetria, fixada em 2/5, sem fundamentação concreta, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a preliminar de nulidade, por haver outras provas idôneas nos autos quanto à autoria, como apreensão de arma e veículo utilizados no crime, além de reconhecimento em juízo.

4. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, dada a robustez do conjunto probatório.
5. Parcial acolhimento do pleito recursal quanto à dosimetria da pena, pois a majoração da pena base em 2/5 na terceira fase careceu de fundamentação concreta, violando a Súmula 443 do STJ.
6. Redução da fração de aumento para 1/3, totalizando a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena dos apelantes para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP não gera nulidade da condenação quando corroborado por outras provas válidas.
2. A fixação da fração de aumento de pena na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, nos termos da Súmula 443 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II; CP, art. 33, § 2º, "b"; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 443.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ MAURILAN RODRIGUES DA SILVA E JOÃO LEITE DOS SANTOS,
interpuseram o presente Recurso de Apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inc. I e II, do Código Penal Brasileiro, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (ID 25525280)

Inconformados (ID 25525291), pugnam preliminarmente os Apelantes pela nulidade do reconhecimento fotográfico, violando o artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição pela insuficiência de provas para manter a condenação. Alternativamente, a redução da fração decorrente das majorantes face a ausência de fundamentação que aplicou em 2/5, violando a Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público (ID 25525294), requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça (ID 26909323), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo parcial provimento para que seja readequada a fração de aumento da pena aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformados (ID 25525291), pugnam preliminarmente os Apelantes pela nulidade do reconhecimento fotográfico, violando o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia (ID 25525272) que no dia 19 de novembro de 2013, por volta das 15h, no estabelecimento comercial “DM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES”, os ora denunciados subtraíram para si, mediane grave ameaça, pela utilização de arma de fogo, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

As provas produzidas no inquérito policial, confirmadas em juízo (ID 25525280), sob o crivo do contraditório e ampla defesa, coadunam a materialidade delitiva, consoante o Auto de apresentação e apreensão, bem como o Laudo de Perícia de Balística. A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos testemunhais. Transcrevo parte da sentença condenatória:

“Quanto a autoria do crime de roubo: o representante legal da pessoa jurídica vítima, Sr. Dirceu Emanuel Mezarroba, corroborando o que já dissera diante da Autoridade Policial, relatou em juízo que reconheceu dois dos acusados, João Leite dos Santos e José Maurilan Rodrigues da Silva - sendo que um deles agiu armado - como sendo os agentes que adentraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Não identificou, contudo, o terceiro agente, José Leilton Sousa Cunham, embora tenha ouvido dizer que o mesmo teria ficado dentro do veículo do lado de fora do estabelecimento comercial - DM materiais de Construção - e dado fuga a João Leite e José Maurilan. Quando do testemunho do PM, Evaldo da Silva Coelho, encontrava-se presente na audiência somente o acusado José Maurilan. Sendo dito que não se recordava do mesmo, uma vez que participou da diligência que resultou na prisão de somente um dos acusados. Sobre este acusado, disse que, já de posse das características do veículo utilizado no roubo no estabelecimento comercial DM Materiais de Construção, na companhia do Soldado Alves, ao avistarem veículo assemelhado em um lava-jato, abordou pessoa que se encontrava próximo ao mesmo - pessoa esta que identificou diante da Autoridade Policial como sendo Jose Leite dos Santos -, sendo encontrado dentro do veículo uma arma de fogo – revolver calibre 38 -, e certa quantidade de entorpecente conhecida como CRACK. Afirmou, ademais, que João Leite dos Santos teria delatado os demais participantes e onde os mesmos poderiam ser encontrados, contudo, não participou da prisão dos mesmos, uma vez que ao comunicar ao Oficial responsável do dia sobre a prisão que havia efetuado, este determinou que outras guarnições (mais duas) se dirigissem aos locais indicados por João Leite dos Santos. Afirmou que, por ordem do Oficial do dia, ao se dirigir a um dos endereços indicados por João Leite, se deparou com uma viatura da PM no local – não sabe qual rua, mas fica no bairro Vila Rica –, viatura esta que tinha o apoio do tático, sendo que na oportunidade já haviam efetuado a diligência e prisão em flagrantes de outros agentes. Não confirmou a participação de José Leilton, inclusive, negou o que disse diante da Autoridade Policial sobre ter participado de perseguição àquele acusado. Aduziu que ouviu o nome de José Leilton de algum colega. Já o Soldado PM - JOSÉ ALVES FEITOSA FILHO, disse acreditar que participou da prisão do acusado presente na audiência (José Maurilan). Assentou que na companhia do Sargento Evaldo, avistou veículo que teria sido utilizado no assalto ao estabelecimento comercial DM Materiais de Construção, culminando na prisão em flagrante de José Leite dos Santos, oportunidade em que encontraram no veículo uma arma de fogo – calibre 38, e entorpecente conhecido vulgarmente como CRACK. Afirmou que conduziu o flagrado ao estabelecimento comercial, onde o mesmo e o veículo foram reconhecidos pelas vítimas, tendo o segurança do estabelecimento reconhecido até mesmo a arma utilizada no assalto. Assentou que o flagrado – José Leitke - delatou dois outros participantes da empreitada criminosa, contudo, não se recorda do acusado presente na audiência. Testemunhou não recordar de José Lenilton. Disse, finalmente, que foi subtraído do estabelecimento comercial, GM Materiais de Construção em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que os acusados teriam dito que gastaram tudo em casa noturna.”

Portanto, como se vê, existem outras provas quanto a participação dos Apelantes, não apenas o reconhecimento, ora questionado, sendo inclusive presos posteriormente ao crime, com o carro utilizado na empreita, bem como com a arma que usaram para exercer a grave ameaça e reduzir a capacidade da vítima.

Assim, não há qualquer ilegalidade capaz de declarar nula a sentença condenatória, pois há outras provas da autoria, conforme exposto.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA REPETIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.

Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4. No caso, a despeito da discussão sobre a validade do reconhecimento, observo que há diversas outras provas da autoria.

Deveras, a leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados, principalmente o encontro dos agentes, pouco tempo depois das subtrações, na posse dos bens subtraídos e do instrumento dos crimes, mediante investigação por meio de rastreamento geográfico.

5. A tese relativa à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena não foi analisada pela Corte estadual, o que impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância.

6. No que concerne à alegação de reformatio in pejus por parte do Tribunal de origem, ao contrário do que afirma a defesa, não houve nem sequer acréscimo de fundamentos à decisão de primeiro grau, mas tão somente a repetição da mesma motivação já empregada pelo Juiz de primeiro grau: o fato de a motocicleta usada para praticar roubo ser produto de roubo anterior. De todo modo, conforme definido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1.214, "É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

7. É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 871.568/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, pleiteia a absolvição pela insuficiência de provas para manter a condenação, entretanto, não há provas capazes de comprovar a tese absolutória, como narrado anteriormente, o qual restou presente nos autos tanto a materialidade quanto a autoria do crime de roubo qualificado, devendo ser mantida a sentença condenatória no que tange a condenação.

Entretanto, assiste razão quanto ao pleito defensivo, decorrente da redução da fração decorrente das majorantes face a ausência de fundamentação que aplicou em 2/5, pois a Súmula 443 do STJ estabelece que, no crime de roubo circunstanciado, o aumento de pena na terceira fase da dosimetria (aplicação da pena) exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes, ou seja, a pena não pode ser aumentada apenas por ter mais majorantes, sendo necessário que o juiz explique, de forma específica, como cada majorante influencia o aumento da pena.

Da sentença condenatória, verifica-se que não há fundamentação quanto o aumento de 2/5 aplicados pelo Magistrado, razão pela qual em consonância com a Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, reduzo para o mínimo estabelecido por lei, qual seja, 1/3 sobre a pena base, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão 10 (dez) dias multa.

Dessa forma, 1/3 sobre 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, aplicados na primeira fase da dosimetria da pena, constitui o
quantum
de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias multa, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a pena aplicada, reduzindo-a para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal, para os Apelantes JOSÉ MAURILAN RODRIGUES DA SILVA E JOÃO LEITE DOS SANTOS.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/06/2025